Tribunal: TJSP
Processo: 1042661-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTAÇÃO ESPECIAL. REQUISITO TEMPORAL DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.
1. Cuida-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança no qual se discutem os critérios para aferição do cumprimento do requisito temporal para exercício da atividade.
2. O requisito temporal liga-se ao exercício no cargo e não se

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTAÇÃO ESPECIAL. REQUISITO TEMPORAL DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.
1. Cuida-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança no qual se discutem os critérios para aferição do cumprimento do requisito temporal para exercício da atividade.
2. O requisito temporal liga-se ao exercício no cargo e não se estende à classe ou nível estabelecido em diploma infraconstitucional. Pretende-se principalmente estabelecer um critério diferenciador em razão do tempo de exercício e do merecimento. A expressão "cargo" não pode ser confundida com "classe" ou "nível" dentro da carreira. Impossibilidade de diminuição da quantia recebida após à aposentação, já que em violação à integralidade garantida pela Constituição Federal. Mantença da r. Sentença de concessão da segurança. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1042661-17.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
MARIA ANGELA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042661-17.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n. 38695
Autos de processo n. 1035774-51.2019.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência (SPPrev)
Apelados: Maria Ângela de Oliveira
Comarca da Capital
Juízo a quo: Enio José Hauffe
5a Câmara de Direito Público
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
APOSENTAÇÃO
ESPECIAL.
REQUISITO
TEMPORAL
DE
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE.
1. Cuida-se de recurso de apelação tirado em face de
sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança
no qual se discutem os critérios para aferição do
cumprimento do requisito temporal para exercício da
atividade.
2. O requisito temporal liga-se ao exercício no cargo e não
se estende à classe ou nível estabelecido em diploma
infraconstitucional. Pretende-se principalmente estabelecer
um critério diferenciador em razão do tempo de exercício e
do merecimento. A expressão “cargo” não pode ser
confundida com “classe” ou “nível” dentro da carreira.
Impossibilidade de diminuição da quantia recebida após à
aposentação, já que em violação à integralidade garantida
pela Constituição Federal. Mantença da r. Sentença de
concessão da segurança. Apelo desprovido.
Vistos,
Trata-se de apelo interposto pela
SPPREV contra a r. sentença de fls. 93/95 pela qual o D.
Magistrado a quo, em ação mandamental, concedeu a ordem “para
reconhecer à impetrante o direito à aposentadoria especial de
policial civil, observando-se a manutenção na classe em que se
encontrava no momento da aposentação, apostilando-se”.
A parte recorrente, por meio das
razões recursais de fls. 98/113, em síntese, discorre sobre a
legislação aplicável. Argumenta, ainda, que o quinquênio de saída
para aposentadoria deve ser cumprido integralmente no mesmo
nível ou classe de cargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042661-17.2020.8.26.0053 -Voto no
3
Por outro lado, a parte apelada,
devidamente intimada, apresentou as contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento recursal (fls. 122/128).
É o breve Relatório. Passa-se
ao voto.
Presentes
os
pressupostos
recursais, passo à análise do mérito.
O apelo não comporta provimento.
Cinge-se a lide a definir quais são
os critérios jurídicos para se aferir o atingimento do exercício
mínimo da atividade.
Por primeiro, destaco que não são
discutidos os fatos. Vale dizer, não se questiona tanto o tempo de
contribuição quanto a evolução funcional da autora.
Isso posto, tenho comigo que
viceja a pretensão autoral de proibir os impetrados de aplicarem ao
cálculo dos proventos os valores pagos a outra classificação da
carreira que não sejam os da sua classe no momento da
aposentadoria, com fulcro no art. 40, § 1o, inciso III, da CF/88,
quando se der o apostilamento.
Isto porque a divisão em classes
diz respeito à classificação interna da carreira, iluminada pelos
critérios da antiguidade e merecimento; mas, no caso, o que vale é
o cargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042661-17.2020.8.26.0053 -Voto no
4
Ora, em razão da inexistência de
previsão de requisito temporal de permanência na classe ou nível
para fins de aposentadoria especial com proventos integrais, revela-
se incorreta qualquer fundamentação que leve em conta para a
estimação dos proventos da autora, dada conforme a remuneração
de classe inferior a qual ocupava no momento da aposentadoria.
Definitivamente, não é caso de subsistir esta prática, de vez que
desobediente à normatização legal.
Nesse sentido, cito os precedentes
deste C. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO
AGENTE
PENITENCIÁRIO
Pretensão do autor de que seja reconhecido o
direito de receber proventos correspondentes à classe VII do cargo
de agente penitenciário, que ocupava no momento da inatividade
Possibilidade
Para a aposentadoria voluntária com proventos
integrais, o art. 6o, IV, da EC 41/2003 exige tempo mínimo de dez
anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se
der a aposentadoria
O requisito temporal expressamente diz
respeito à permanência no cargo, e não na classe A divisão em
classes é feita apenas para progressão na carreira (para fins
exclusivamente
remuneratórios),
sem
que
haja
divisão
de
competência ou atribuições entre os agentes de segurança
penitenciária - Preenchimento dos requisitos legais para o
recebimento de proventos integrais - Sentença reformada Recurso
provido.” (Apelação Cível n.o 0023334-51.2011.8.26.0625, 4a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 03/02/2014, v. u.)
“I
Aposentadoria com proventos integrais
Servidor Público
Estadual - Admissibilidade. II
Os proventos de aposentadoria
devem corresponder ao cargo que o autor ocupava quando se
aposentou, pois foi preenchido o requisito temporal de mais de cinco
anos no cargo de Investigador de Polícia, sendo irrelevante para esse
cálculo o tempo de serviço prestado em determinada classe. III

Sentença de improcedência. Recurso provido” (Apelação Cível n.o
0008061-31.2013.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Guerrieri Rezende, j. 16/12/2013, v. u.)
Deve
ser
ressaltado
que
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042661-17.2020.8.26.0053 -Voto no
5
considerarmos a interpretação de que é necessário lapso temporal
de 05 (cinco) anos na classe a aposentadoria significará indevida
diminuição do que a apelada percebia em atividade, o que não se
pode permitir uma vez que, em realidade, houve uma promoção de
cargo não se podendo admitir sua volta a uma classe anterior.
Saliente-se
que
a
matéria
se
encontra pacificada no E. Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO
CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO
ART. 40, § 1o, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a
promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento
derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em
que já estava efetivado” (AI 768.895, Rel.a Min.a Cármen Lúcia).
Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no
mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao
prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1o, III, da Constituição.
Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 590.762
ArR / RS, Rel. Min. Roberto Barros, Primeira Turma, j. 09.12.2014”.
Diante do exposto, voto no sentido
do desprovimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator